Tribunal: STF
Processo: HC 213670
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 150.263/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “[...] o cerne da questão […] é o fato de, tanto o juiz a quo, quanto o TJMG, e, por fim, o STJ, terem utilizado, para fundamentar o indeferimento de pedido de liberdade provisória ou relaxamento da prisão, o fato de ser, o suposto crime cometido, de natureza grave e que, em liberdade, o Paciente poderia novamente delinquir, o que não tem o condão de conferir fundamentação à decisão que convertei a prisão flagrancial em preventiva” (pág. 6 da petição inicial).



    Argumenta, nesse contexto, que o “Paciente encontra-se preso por uma ordem escrita e NÃO FUNDAMENTADA de autoridade judiciária. Destarte sua prisão é ilegal o que impõe o relaxamento da prisão, nos termos do Art. 5º, LXV, da CF-88. Lado outro, ao manter a custódia provisória não restaram observadas as normas do Art. 215, do CPP e do Art. 93, IX, da CF-88” (pág. 9 da petição inicial).



    Sustenta, por fim, que “é cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois as circunstâncias que motivaram a prisão do Recorrente, a natureza do crime, condições processuais, demonstram ser suficiente, por ora, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (pág. 11 da petição inicial). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para:



    “a) Reconhecer a insuficiência de fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva; 



    b) Reconhecer a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão do Paciente, substituindo a mesma por medidas cautelares; 



    c) Revogar a prisão do Paciente, em razão da inexistência de fundamentos para a prisão processual, nos termos do art. 316 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No ponto, o acórdão questionado expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. É o que se extrai dos seguintes excertos da decisão agravada (fls. 290- 291, destaquei): 



    ‘No mais, o Juiz a quo, ao converter os flagrantes em preventivas, entendeu presentes os seus pressupostos autorizadores – prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes (fls. 49-64, do doc. único):



    De fato, observa-se dos laudos preliminares que foram apreendidas 120,15g de haxixe e 10,63g de ‘skunk’ (fls. 29/31, do doc. único).



    Consta dos autos que, após o recebimento de denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas em determinada república estudantil, policiais compareceram ao local e realizaram monitoramento, sendo que, em determinado momento, visualizaram Letícia recebendo uma encomenda e, de imediato, procederam à abordagem, constatando tratar-se de 02 porções de haxixe. 



    Em buscas posteriores no interior da residência, os militares teriam localizado, no quarto de João Lucas e de Letícia (casal de namorados), 08 porções e 01 cigarro de maconha (‘skunk’), uma balança de precisão com resquícios do óleo do haxixe, 02 folhas com fragmentos da mesma substância e R$ 339,00 em dinheiro, sem comprovação de origem lícita. 



    Ressalte-se informações do condutor do flagrante de que João Lucas não colaborou com o desenrolar das buscas, tendo resistido à prisão e ameaçado os policiais (fl. 14, do doc. único). 



    É de se salientar, ainda, que João Lucas confessou a propriedade dos entorpecentes na depol, tendo afirmado que adquiriu o haxixe pelo valor de R$ 600,00 e o ‘skunk’ por R$ 120,00, e que já havia feito o mesmo em outras ocasiões (fl. 18, do doc. único). 



    Já Letícia confessou na depol que, na data dos fatos, recebeu uma encomenda que continha haxixe em seu interior (fl. 20, do doc. único). 



    Evidenciando a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, verifica-se já ter sido oferecida a denúncia, estando os autos aguardando a apresentação de defesas prévias, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 120/125, do doc. único). 



    Em continuidade, a necessidade das prisões preventivas foi fundamentada pelo Juiz primevo para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido, não se pode olvidar informações dos próprios pacientes de que já tinham passagens policiais pretéritas por atos infracionais análogos a porte de entorpecentes para consumo pessoal (fls. 50 e 59, do doc. único), reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva. 



    E, nos termos de recente decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a existência de registros criminais anteriores justifica a prisão para evitar a reiteração delitiva (RHC n.º 143.584/RS, cuja relatoria incumbiu ao em. Min. Joel Ilan Paciornik). 



    Há de se considerar, ainda, a variedade e a natureza da droga apreendida (que possui elevada capacidade de estupor e alto custo de compra/venda), além de dinheiro e objeto comumente relacionado à mercancia ilícita, na residência dos pacientes, após o recebimento de denúncia, a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade, sem contar que o tráfico de entorpecentes é fomentador de diversos outros delitos. 



    Frise-se, outrossim, que, conforme jurisprudência firmada, qualquer outra condição de natureza pessoal favorável aos pacientes não é suficiente para autorizar a concessão das liberdades provisórias, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção das custódias cautelares, sendo certo que Letícia não comprovou ocupação lícita, supostamente vivendo do tráfico. 



    A propósito, como, em tese, os pacientes utilizavam a casa onde moram para armazenar entorpecentes e petrecho comumente ligado à mercancia, seria incabível e inútil, inclusive, eventual concessão de prisões domiciliares, ante a incompatibilidade de permitir que continuem a usar o mesmo ambiente como forma de prisão, sem nenhuma eficácia de impedir a reiteração de igual prática. 



    A seu turno, o requisito elencado no art. 313, I, do CPP também se encontra preenchido, uma vez que a pena máxima cominada aos crimes imputados aos pacientes é superior a 04 anos de reclusão. 



    Por fim, embora o fundamento das prisões, por si só, afaste a possibilidade da concessão de medida cautelar substitutiva, atendendo ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP, passo a analisar, uma a uma, resumidamente. 



    O comparecimento periódico em Juízo é ineficaz para servir de exemplo a evitar que os agentes continuem a infringir a lei; as proibições de frequentarem determinados lugares, de se ausentarem da Comarca e de manterem contato também são ineficazes, considerando a necessidade das prisões, a gravidade concreta do delito, a variedade e a natureza da droga apreendida (que possui elevada capacidade de estupor e alto custo de compra/venda), além de dinheiro e objeto comumente relacionado à mercancia ilícita, na residência dos pacientes, após o recebimento de denúncia, a ausência de comprovação de ocupação lícita por parte de Letícia, etc.; o recolhimento domiciliar é medida inócua, tendo em vista a natureza do crime que se busca coibir, ainda mais quando a cautelar é desprovida de quaisquer condições de impedir a reiteração delitiva que, em tese, já vem ocorrendo, além de a droga ter sido localizada justamente na residência dos pacientes, incompatibilizando a medida; também não se mostra cabível a suspensão do exercício de função pública, já que os pacientes sequer exercem; não é o caso de internação provisória, ante a ausência de perícia demonstrando a necessidade e há premência das prisões; a fiança é incabível diante das peculiaridades do caso, notadamente por se tratar de crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, e impossibilidade das liberdades provisória sem decorrência das preventivas; por fim, o monitoramento eletrônico é inexequível em razão da necessidade das prisões acima fundamentada. 



    Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar ou a revogação das prisões preventivas, posto que presentes os pressupostos e os requisitos das segregações cautelares’. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    No presente caso, a quantidade de entorpecentes (120,5 de haxixe e 10,63g de skunk), os apetrechos relacionados ao tráfico e os maus antecedentes foram considerados pelo Tribunal de origem para manutenção da prisão preventiva. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 



    Além disso, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 



    Registre-se ainda que, em consulta ao site do Tribunal de origem, constatou-se que, em 14/1/2022, foi proferida sentença na Ação Penal n. 0014100-56.2021.8.13.0625, ocasião em que o recorrente foi condenado às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 1.283 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, vedado o direito de recorrer em liberdade. 



    A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória, que não concedeu ao agravante, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 3; grifo no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. 



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator